Tribunal: TJES
Processo: 5000100-65.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000100-65.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JEREMIAS DAS NEVES DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PANCAS - 2ª VARA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5000100-65.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: JEREMIAS DAS NEVES DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de JEREMIAS DAS NEVES DOS SANTOS em face de ato decisório do Juízo da 2ª Vara de Pancas-ES que manteve prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente.

Em suas razões, os Impetrantes alegam que a decisão não dispõe de fundamentação suficiente para manutenção de uma prisão preventiva, razão pela qual requerem o imediato relaxamento da medida.

Conforme a jurisprudência dos Tribunais pátrios há tempos orienta que "Diversamente da alegação defensiva, registro que para manutenção da prisão cautelar não se faz necessária a indicação de fatos novos, sendo suficiente a demonstração de que as circunstâncias que ensejaram a prisão se mantêm presentes. Relevante anotar que o art. 315, § 1º, do CPP, indicado pelo impetrante, se refere à "motivação da decretação" e não da manutenção. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "para a manutenção da prisão preventiva, nos moldes do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não é necessária a ocorrência de fatos novos, bastando que subsistam os motivos ensejadores do decreto prisional." (AgRg no HC 591.512/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020)." (AgRg no HC n. 727.709/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.).

Nesse sentido, verifico que a decisão atacada fez referência expressa à decisão de decretação da preventiva, destacando que os motivos então apontados permaneciam inalterados.

Por ocasião da decretação da prisão preventiva, o Juízo trouxe fundamentação suficiente para enfrentamento da questão, a saber:

Diante desse contexto, é possível concluir que estão presentes,
in casu
, os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva dos indiciados, principalmente por haver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, eis que consta no APFD, que
os autuados Jeremias e Maria Catia foram detidos na posse dez cargas grandes de substância análoga a crack, embaladas em material plástico transparente, prontos para venda, sendo que cada uma tinha a quantidade de 10 pedras, perfazendo o total de 100 pedras
, além disso foi encontrado com Jeremias a quantia de R$140,00 e
a indiciada Fernanda 05 buchas de substância análoga a maconha, as testemunhas ouvidas em sede inquisitorial confirmam o envolvimento dos investigados nos crimes em apuração
. Neste contexto, verifica-se também que está presente a materialidade delitiva, tendo em vista o auto de apreensão, bem como laudo de constatação provisória de substância entorpecente, havendo, portanto, justa causa para a decretação da prisão preventiva (fumus commissi delicti). De outra sorte, a segregação cautelar se mostra necessária no presente caso para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito. As circunstâncias do delito, sobretudo o fato de que a abordagem que levou a prisão dos flagrados, não se deu por acaso, mas após recebimento de denúncia anônima de tráfico de drogas no “Bar da Cátia”, inclusive pormenorizando as vestimentas dos autuados e o local onde a drogas estavam escondidas (compartimento da mesa de sinuca) e a expressiva quantidade e diversidade de natureza de entorpecentes apreendidos (substância análoga a crack e a maconha), de modo a evidenciar sua gravidade perniciosa, a alta reprovabilidade social, bem como o perigo para a saúde pública, a indicar a necessidade da medida extrema. Acresça-se que não se pode desprezar que o tráfico de drogas provoca o aumento da violência, a desestruturação das famílias e a intranquilidade social, de forma que os fatos ventilados atentam sobremaneira contra a ordem pública, além de impactar sobremaneira a sociedade local,
em especial em casos como o presente que notícia que usuários de drogas levam suas crianças de colo para o local e lá ficam até altas horas, com o destaque ainda para a informação de que é um ambiente sujo e encontra-se em péssimas condições sanitárias, justificando a custódia cautelar dos autuados
. Ademais, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão estampadas no art. 319 do Código de Processo Penal, não são suficientes e/ou adequadas à situação particular, as quais não impedirão, que os flagrados continuem, uma vez afastada a sua prisão, de manter a atividade do tráfico de drogas, que possui forte apelo econômico.
Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais verifiquei que o flagrado Jeremias responde a duas ações penais e a indiciada Fernanda ostenta uma sentença penal condenatória por delito da mesma natureza, e que passou por esta unidade no dia 28 de janeiro de 2019 (autos nº 0000089-43.2019.8.08.0039). Assim, tenho que a soltura dos custodiados poderá colocar em risco a segurança social, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva.
Diante desse contexto, verifico que estão presentes, in casu, os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva dos autuados, principalmente para a garantia da ordem pública, uma vez que o auto de prisão em flagrante delito indica a periculosidade concreta de suas condutas. Constato, pois, que estão presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva dos flagrados, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública.

Diante das circunstâncias da prisão realizada e dos registros criminais precedentes do Paciente é que a preventiva se fez autorizada (AgRg no RHC n. 170.713/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022).

Por essa razão, acolho o Parecer da Procuradoria de Justiça para DENEGAR A ORDEM pleiteada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. MENÇÃO À FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE QUE DECRETOU A PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. QUANTIDADE DE DROGAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REGISTROS ANTERIORES. ORDEM DENEGADA.

1. A decisão que mantém a prisão preventiva não precisa dispor de fundamentação exaustiva, podendo o Juízo se valer da fundamentação anterior, apresentada no momento de decretação da medida, desde que confirme que a manutenção das questões fáticas ou jurídicas.

2. Apresentando o agente registros criminais anteriores, o risco de reiteração delitiva autoriza o uso da prisão preventiva.

3. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.